Tribunal: STF
Processo: Rcl 68104
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Iguape em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001038-74.2023.8.26.0244, por suposta desobediência a decisão proferida por esta Corte na ADI 4.461 e no RE 1.302.501, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-6):



    "A parte reclamada ajuizou ação em face do Município de Iguape, sustentando que ingressou no serviço público municipal através de concurso público para exercer emprego público, tendo se aposentado antes da Emenda Constitucional 103/2019 e continuado a exercer o referido emprego. Contudo, em 1º de abril de 2021, entrou em vigor a Lei Complementar municipal 123, de 31 de março de 2021, a qual estabeleceu a demissão de servidores aposentados a partir de 31 de dezembro de 2023.



    Invocando o Tema 606 fixado na sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, a parte reclamada requereu a procedência a fim de aplicar-se o artigo 6º da EC 103/2019, bem como o Tema 606 do STF, para o fim de determinar a manutenção de seu emprego público na Prefeitura de Iguape, mesmo que aposentada.



    Contestada a pretensão, adveio r. sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela parte reclamada, sob o correto argumento de que a Lei Complementar municipal 123/2021, ao entrar em vigor, operou a transposição de todos empregados públicos para cargos públicos, sem assegurar direitos adquiridos, inclusive a manutenção de regime ou natureza de vínculo administrativo anterior, na conformidade do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, motivo pelo qual, se o legislador municipal iguapense estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo público depois da aposentadoria, até mesmo em função da incidência do Tema 1.150, firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.



    Inconformada, a parte reclamada recorreu e a 7ª Turma da Fazenda Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso inominado por meio de v. acórdão assim ementado:



    (...)



    Ao recurso extraordinário interposto pela parte reclamante com o fim de reformar o v. acórdão, foi negado seguimento sob a alegação de que a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral:



    (...)



    Diante do juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a reclamante interpôs recurso de agravo interno para o fim de afastar a aplicação da letra “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, remetendo-se o recurso extraordinário interposto ao colendo Supremo Tribunal Federal para apreciação. O recurso foi distribuído para a 3ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, sob relatoria da d. magistrada Isabel Cristina Alonso Bezerra Zara, lhe negou provimento".



    Sustenta que "reconhecida a diferença entre cargo e emprego público, é forçoso concluir que, quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, a parte reclamada passou a ocupar cargo público, não tendo mais as garantias de empregados públicos" (eDoc 1, p. 8). 



    Aduz que "a Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público" (eDoc 1, p. 9). 



    Alega que "o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1501, fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido a regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "não há qualquer impeditivo para imediata aplicação da Lei Complementar municipal 123/2021, que fez cessar o vínculo da servidora com a Administração Pública pela previsão de vacância do cargo, uma vez que não existe direito adquirido dos servidores a regime jurídico, conforme entendimento pacificado desta Suprema Corte" (eDoc 1, p. 10).



    Salienta que "com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que a parte reclamada passou a ocupar cargo público. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentada, está proibida de manter-se no mesmo cargo público, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade" (eDoc 1, p. 11).



    Ao final, requer "a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que a 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Declaratória n° 1001038-74.2023.8.26.0244, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido em sede de recurso inominado, por violação à norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para impedir a manutenção da parte reclamada no cargo público em que aposentada pelo Regime Geral de Previdência Social, dada a previsão de vacância do cargo em lei local, restabelecendo-se a sentença de primeira instância" (eDoc 1, 12).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 14).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA COM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (REGIDA, À ÉPOCA DA APOSENTADORIA, PELO VÍNCULO CELETISTA). SUPERVENIENTE EXONERAÇÃO BASEADA EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL (LC Nº 123/21) QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. PEDIDO DECLARADO PROCEDENTE PELA CORTE DE ORIGEM. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA MUNICIPALIDADE COM BASE EM PRECEDENTE DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA Nº 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL E NA ADI Nº 4.461/AC. DESCABIMENTO. APELO CORRETAMENTE OBSTADO COM BASE NO TEMA Nº 606 DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE, POR OUTRO LADO, DO TEMA Nº 1.150-RG, O QUAL SE REFERE À POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EFETIVO REGIDO PELO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO, MAS SEM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento do RE 655.283, paradigma do Tema 606 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º". O acórdão possui a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6. Recursos extraordinários não providos.”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso inominado, interposto por empregada pública, para julgar procedente a ação, assegurando sua continuidade no cargo público, tendo em vista que sua aposentadoria pelo RGPS se deu antes da entrada em vigor da EC 103/09. Na ocasião assentou que, não obstante a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, o direito da autora encontra-se resguardado pelo art. 6º da EC 103/2009. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 6, p. 3-5):



    “Com efeito, verifica-se que a LCM nº 123/2021, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Iguape, estabeleceu, como hipótese de vacância do cargo, a aposentadoria do servidor público (art. 117, IV). Já o art. 37, § 14, da CF, prescreve que “a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.



    Outrossim, o art. 6º da EC 103/2019 assim preceituou: “O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”.



    Nesse passo, importante salientar que o Tema nº 1150 do Colendo STF fixou a seguinte tese: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”. Lado outro, o Tema nº 606 da Suprema Corte dispõe: "A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14 da CF, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe o seu art. 6º”.



    Consta nos autos que a autora era empregada pública do Município de Iguapé desde 12/05/1988 e, em 15/09/2014 (fl. 02), o benefício da aposentadoria lhe foi concedido. Todavia, permaneceu em atividade.



    Conclui-se que não se aplica ao caso em análise, portanto, o Tema nº 1150 do STF, pois não havia lei local de vacância do cargo ao tempo da aposentadoria pelo RGPS, tanto que a parte recorrente manteve a função até a presente data.



    Destarte, a LCM nº 123 entrou em vigor em março de 2021, prevendo a transposição ou transferência para o regime jurídico estatutário, dos empregados que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, contudo, como a parte autora aposentou antes da EC nº 103/2019, e manteve o emprego público, tal circunstância demonstra que a transposição para o regime estatutário, prevista na LCM 123/2021, bem como a dispensa prevista para dezembro de 2023, em função do rompimento do vínculo jurídico pela aposentadoria, fere o entendimento do Tema nº 606 do STF.



    Logo, o caso da parte autora não se trata de indevida manutenção de regime jurídico, mas preservação do direito adquirido, sem possibilidade de perda da função por lei municipal posterior à EC 103/2019, que transformou o emprego público ocupado pelo recorrente em cargo público.



    Como já se decidiu nesta 7ª Turma de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo:



    (...)



    Desse modo, a r. sentença deve ser reformada, determinando-se a manutenção do desempenho funcional da parte autora no cargo que ocupa, pelo que dou provimento ao recurso.”



    Nesse contexto, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o ato reclamado está em consonância com a decisão proferida por esta Corte no Tema 606 da repercussão geral.



    Demais disso, ao contrário do alegado pelo reclamante, a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema 1.150 da repercussão geral. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência, situação diversa da presente demanda, que versa sobre a possibilidade de reintegração de empregado público dispensado em decorrência de aposentadoria espontânea.



    De igual forma, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o que decido na ADI 4.461. Naquela oportunidade, esta Corte firmou orientação no sentido de que não há direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico. Todavia, não é esse o cerne da controvérsia, uma vez que a transmudação do regime jurídico não tem implicação na solução da controvérsia, haja vista que tanto a aposentadoria quanto a edição da EC 103/2019, se deram antes da alteração do regime jurídico. 



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente